Tribunal: TJES
Processo: 5010613-79.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010613-79.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: SANDERSON TEIXEIRA DE ABREU

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS SUFICIENTES À INSTRUÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de cobrança fundada em dívida de cartão de crédito, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, sob o fundamento de insuficiência dos documentos que instruem a petição inicial, apesar da juntada de faturas, planilhas e extratos demonstrativos do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os documentos apresentados com a petição inicial, notadamente faturas de cartão de crédito e demonstrativos do débito, são suficientes para atender ao art. 320 do CPC e viabilizar o regular processamento da ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial deve ser instruída apenas com os documentos indispensáveis à propositura da ação, entendidos como aqueles exigidos por lei para a admissibilidade da demanda, e não com prova exauriente do direito alegado.

A ausência de comprovação cabal do crédito na fase inicial não configura inépcia da petição, devendo eventual insuficiência probatória ser analisada no mérito, após o contraditório.

As faturas de cartão de crédito, acompanhadas de demonstrativos e histórico de gastos, constituem documentos idôneos para evidenciar a existência da relação jurídica e a origem do débito, ainda que ausente o contrato formal assinado.

A utilização do cartão de crédito e o registro de transações configuram aceitação tácita das condições contratuais, sendo suficiente para demonstrar vínculo jurídico mínimo entre as partes.

O eventual descumprimento de exigências da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN não implica ausência de pressuposto processual, constituindo matéria a ser examinada no julgamento de mérito.

O indeferimento da inicial, como medida excepcional, não se justifica quando os documentos apresentados permitem a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório.

A extinção prematura do feito viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. As faturas de cartão de crédito e demonstrativos de débito constituem documentos suficientes para instruir a petição inicial de ação de cobrança. 2. A ausência de contrato formal não impede o prosseguimento da ação quando há elementos que evidenciem a relação jurídica entre as partes. 3. A insuficiência probatória quanto ao crédito alegado deve ser analisada no mérito, e não como causa de indeferimento da petição inicial. 4. O descumprimento de exigências administrativas não configura, por si só, ausência de pressuposto processual. 5. O indeferimento da petição inicial deve ser medida excepcional, em observância à primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 320, 321, parágrafo único, e 485, I; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5007285-44.2022.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5004980-87.2022.8.08.0048, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 26.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 5003720-72.2022.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 24.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença de evento ID. n.º 9746737, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, em sede de ação de cobrança ajuizada por
SANDERSON TEIXEIRA DE ABREU
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 9746739), a recorrente alega, em síntese, que: (I) a sentença deve ser anulada, pois os documentos acostados à inicial são suficientes para instruir a ação de cobrança, não havendo ausência de documentos essenciais; (II) as faturas de cartão de crédito juntadas possuem validade e eficácia probatória, demonstrando a origem do débito e o inadimplemento do recorrido; (III) houve cumprimento da determinação judicial anterior, com a apresentação de planilhas e discriminação dos débitos, inexistindo descumprimento apto a justificar o indeferimento da inicial; (IV) a extinção do feito afronta princípios constitucionais, notadamente o acesso à justiça e o devido processo legal; (V) o valor devido pelo recorrido está devidamente demonstrado, alcançando o montante de R$ 40.688,70 (quarenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), decorrente de contrato de cartão de crédito inadimplido desde 2016.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. n.º 18084164).

É o relatório.
Decido.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a petição inicial da ação de cobrança, fundada em dívida de cartão de crédito, foi instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura, de modo a permitir o regular processamento do feito.

Na origem, a DACASA FINANCEIRA S/A ajuizou ação de cobrança (ID 9746464) alegando que o réu, SANDERSON TEIXEIRA DE ABREU, aderiu a um contrato de cartão de crédito, mas tornou-se inadimplente a partir de 15 de janeiro de 2016. A petição inicial foi instruída com documentos (IDs 9746464 a 9746473).

O juízo de origem determinou a emenda da inicial para que a autora apresentasse documentação que atendesse aos requisitos da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, especialmente quanto aos "gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação" (ID 9746475).

Após a manifestação da autora (ID 9746477) e a juntada de todas as faturas contendo as informações pormenorizadas dos gastos realizados por evento, conforme IDs 9746478 a 9746483, foi proferida a sentença de extinção (ID 9746738), ao fundamento de que os documentos seriam insuficientes, com menção à ausência de “indício mínimo de vínculo com a parte requerida” e à falta de detalhamento dos gastos que originaram o débito, fazendo referência genérica à expressão “fatura anterior”.

Entretanto, ainda que ausente o instrumento contratual formal, a jurisprudência desta Egrégia Corte, tem admitido, especialmente nas ações de cobrança, que o conjunto de faturas e extratos bancários é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a origem do débito. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2. Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos.
3. Neste contexto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante. 4. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5007285-44.2022.8.08.0048 – Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Julgado em: 09/12/2024).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS JUNTADOS. VÍNCULO MÍNIMO ENTRE AS PARTES DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA.
[...] A documentação apresentada pela apelante (cadastro de cliente e faturas de cartão de crédito) demonstra vínculo jurídico mínimo entre as partes e atende ao disposto no art. 320 do CPC, que exige a instrução da petição inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação. [...] A extinção do processo sem oportunizar o contraditório e a dilação probatória viola o princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4º), que busca garantir a análise substancial da lide. [...] (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004980-87.2022.8.08.0048 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 26/03/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA É SUFICIENTE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES que indeferiu a petição inicial em ação de cobrança ajuizada em face de José Antônio Alves Moreira, extinguindo o processo sem resolução do mérito com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica alegada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se os documentos apresentados pela autora — especialmente as faturas do cartão de crédito — são suficientes para justificar a admissibilidade da petição inicial em ação de cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR
A petição inicial de ação de cobrança não exige forma documental específica, podendo o débito ser demonstrado por qualquer meio lícito de prova, inclusive faturas de cartão de crédito. As faturas apresentadas na inicial indicam compras e gastos realizados, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes e a suposta dívida, permitindo o contraditório e a ampla defesa durante a instrução. A eventual ausência de contrato assinado ou de termo de adesão não é suficiente, por si só, para justificar o indeferimento da petição inicial, pois as faturas detalhadas são hábeis a embasar o prosseguimento da demanda. O eventual descumprimento de exigências formais da Resolução Bacen nº 3.919/2010 impacta o julgamento de mérito, e não a admissibilidade da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5003720-72.2022.8.08.0048 – Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA – Julgado em: 24/04/2025).

Ademais, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento.
. A interpretação que prevalece na doutrina e na jurisprudência é a de que documentos indispensáveis são aqueles exigidos por lei como pressuposto para a existência e validade da relação processual, e não aqueles que se destinam a provar o fato constitutivo do direito do autor.

A ausência de prova cabal do direito alegado na fase postulatória não se confunde com a inépcia da inicial. A discussão sobre a suficiência do acervo probatório para demonstrar a existência e a exatidão do crédito é matéria de mérito e deve ser apreciada em momento oportuno, após garantido o contraditório e a ampla defesa.

No caso de ação de cobrança de dívida de cartão de crédito, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que as faturas mensais, por si sós, são documentos hábeis a instruir a petição inicial, pois demonstram a
existência de uma relação jurídica e a evolução de um débito. A ausência do contrato físico assinado não é um impeditivo para o prosseguimento da demanda, uma vez que a própria utilização do cartão e o pagamento, ainda que parcial, de faturas anteriores, configuram aceitação tácita das condições contratuais.

A sentença recorrida fundamentou a extinção na suposta inobservância do artigo 13 da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, que detalha as informações que devem constar nas faturas de cartão de crédito. No entanto, o eventual descumprimento de uma norma administrativa não acarre
ta, automaticamente, a ausência de um pressuposto processual, justificando o indeferimento liminar da petição. Tal análise, como dito, pertence ao mérito da causa.

Ademais, ao contrário do que foi consignado na sentença, os documentos juntados aos autos (IDs 9746478 a 9746483) não se limitam a uma cobrança genérica de "fatura anterior".
Uma análise das faturas, como a de ID 9746480, por exemplo, revela o detalhamento pormenorizado dos gastos realizados por evento, com a indicação de datas e estabelecimentos comerciais onde as compras foram efetuadas.

Essa circunstância fática é crucial, pois demonstra a origem e a evolução da dívida, permitindo ao réu o pleno exercício do seu direito de defesa sobre cada um dos lançamentos.

O indeferimento da petição inicial é medida de exceção, que só deve ser adotada quando for manifestamente inviável o julgamento de mérito. A decisão recorrida, ao impor um rigor p
robatório excessivo na fase de admissibilidade, contraria princípios processuais fundamentais, como a primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), a cooperação (art. 6º do CPC), o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, os documentos que acompanham a inicial, notadamente as faturas de cartão de crédito, são suficientes para conferir plausibilidade à alegação de existência de relação jurídica e do débito, viabilizando o processamento da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença (ID 9746738), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para anular a sentença (ID 9746738), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.